Tribunal: TJDFT
Processo: 0004050-95.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004050-95.2017.8.07.0004 RECORRENTE: TIAGO COUTINHO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovado nos autos que o recorrente foi um dos autores do crime de roubo e que foi localizado na posse do bem subtraído, estando o veículo com placas clonadas, deve ser confirmada a condenação pelos crimes de roubos circunstanciados e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. 2. A ausência das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não invalida o reconhecimento do réu, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, mormente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso dos autos. 3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, firmou entendimento no sentido de que as condenações criminais transitadas em julgado constantes da folha de antecedentes penais de acusados somente podem ser utilizadas para a caracterização de maus antecedentes e de reincidência, se o caso, não sendo aptas, pois, a ensejar a valoração negativa da circunstância judicial da personalidade. 4. Considerando que os crimes de roubo circunstanciado foram praticados mediante uma única ação, no mesmo contexto fático, contra o patrimônio de vítimas distintas, caracteriza-se o concurso formal entre os delitos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções artigo 157, § 2o, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 70, caput, primeira parte (continuidade delitiva), e do artigo 311, caput, (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), todos do Código Penal, afastar a avaliação desfavorável da personalidade, reduzindo a pena de 14 (quatorze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 56 (cinquenta e seis) dias-multa para 12 (doze) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, e 43 (quarenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado. O recorrente aponta violação aos artigos 311 do Código Penal, 226 e 155, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ausência de provas da materialidade e da autoria a ensejar a condenação. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional limitou-se a transcrever ementas deste egrégio Tribunal em apoio à tese recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 311 do Código Penal, 226 e 155, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora acerca de serem suficientes as provas da autoria e da materialidade para embasarem a condenação do recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional ressalte-se que "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017